Tribunal: STF
Processo: HC 128458
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Preenchimento do pressuposto necessário para a análise dos declaratórios como agravo regimental. Precedentes. Writ com que se pretende discutir decisão em que o Superior Tribunal de Justiça aplica a sistemática da repercussão geral. Inadequação da via eleita. Precedentes. Embargos convertidos em agravo regimental não provido. 



    1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 



    2. A inicial dos embargos apresentados preenche o pressuposto necessário à análise do agravo regimental, qual seja, a impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende infirmar, sendo possível, portanto, sua conversão. 



    3. Nos termos da jurisprudência da Corte, revela-se inadequada a ação de habeas corpus quando se pretende discutir decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral (HC nº 118.609/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14). 



    4. Embargos convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.